Tribunal: STF
Processo: ARE 1531513
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CESSÃO/DOAÇÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO JUNTO À ANEEL PARA A CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA, MEDIANTE PAGAMENTO DE PROPINA A AGENTES PÚBLICOS. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, NELSON SPERB NETO E MAURÍCIO FAGUNDES SPERB DESPROVIDO.